Tribunal: TJMT
Processo: 1017195-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017195-61.2024.8.11.0000
EMBARGANTES: CARLOS HUMBERTO SARTORIO e OUTROS
EMBARGADOS: PEDRO DE ALCANTARA NEVES CAMPOS E ORAL UNIC ODONTOLOGIA RONDONÓPOLIS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DE HAVERES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE LIMINAR PARA AFASTAR SÓCIO ADMINISTRADOR E EXCLUIR DOS QUADROS DA SOCIEDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE A ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR SOPESADA APÓS CONTRADITÓRIO E PREMENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE PERICULUM IN MORA – IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO ALMEJADA – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017195-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO SARTORIO - CPF: 479.975.321-53 (AGRAVANTE), MARCELO PRICINATO ESTRADA - CPF: 041.339.059-46 (AGRAVANTE), THIAGO AUGUSTO GODOI DE FARIA - CPF: 942.930.151-91 (AGRAVANTE), PEDRO DE ALCANTARA NEVES CAMPOS - CPF: 044.858.759-97 (AGRAVADO), ORAL UNIC ODONTOLOGIA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 37.366.679/0001-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DE HAVERES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE LIMINAR PARA AFASTAR SÓCIO ADMINISTRADOR E EXCLUIR DOS QUADROS DA SOCIEDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE A ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR SOPESADA APÓS CONTRADITÓRIO E PREMENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE PERICULUM IN MORA – IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO ALMEJADA – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1017195-61.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

CARLOS HUMBERTO SARTORIO e OUTROS

EMBARGADOS:

PEDRO DE ALCANTARA NEVES CAMPOS E ORAL UNIC ODONTOLOGIA RONDONÓPOLIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 249370169, a parte embargante aduz, em suma, que há omissão no julgamento, porque
“ainda que os MM. Desembargadores entendam que não há indícios de prática de atos desfavoráveis à pessoa jurídica por parte do sócio administrador, ao menos devem reconhecer que o abandono do mesmo do cargo deve ser motivo suficiente para a substituição do administrador”
, sendo que
“não pode a sociedade continuar com administrador que abandonou o cargo, sócio este que está impedindo a sociedade de ter continuidade e de praticar atos básicos para o seu funcionamento”
, além de que o
“ABANDONO DO SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE É FATO INCONTROVERSO, visto que o Sr. Pedro encaminhou notificação extrajudicial aos sócios informando a sua intenção de se afastar da sociedade, conforme demonstrado nos autos”
(sic).

Ponderam que
“o afastamento do sócio é uma necessidade a fim de se preservar a empresa, sendo também uma medida REVERSÍVEL, que não causará prejuízos ao Administrador afastado”
(sic).

Pedem que
“sejam os presentes embargos recebidos, conhecidos e providos, para alterar a decisão embargada e dar provimento ao presente Agravo de Instrumento”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme certificado no sistema PJe.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DE HAVERES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE LIMINAR PARA AFASTAR SÓCIO ADMINISTRADOR E EXCLUIR DOS QUADROS DA SOCIEDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE A ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR SOPESADA APÓS CONTRADITÓRIO E PREMENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE
PERICULUM IN MORA
– IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO ALMEJADA – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não se faz presente a alegada probabilidade do direito. A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, a vasta documentação coligida à inicial exige criterioso cotejo analítico a fim de constatar efetivamente as graves alegações contidas na inicial, o que recomenda ser prudente propiciar à possibilidade de regular contraditório à parte diversa e dilação probatória na origem, mormente porque estamos diante de provas unilateralmente produzidas que podem ser refutadas.

Das conversas de
whatsapp
coligidas a inicial no processo de origem, observa-se que a situação conflituosa entre os sócios, bem como a suposta má-administração imputada ao requerido agravado e impasse neste sentido se arrastam ao menos desde o ano de 2022, não havendo nenhuma evidência concreta e objetiva de que, atualmente, de fato se faz necessário o afastamento formal dele, mesmo porque não se mostra plausível que a situação da administração não tenha sido realisticamente solucionada desde a instauração de toda a celeuma há cerca de 2 anos.

O imediato afastamento do requerido da função de administrador da sociedade empresarial, com
“a exclusão do Agravado do quadro societário da referida empresa, expedindo-se ofício à Junta Comercial de MT determinando as providências necessárias para a alteração no contrato social da referida pessoa jurídica”
, possui caráter irreversível, o que não se coaduna com a vedação do § 3o do art. 300 do CPC, segundo o qual a
“tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não se faz presente a alegada probabilidade do direito.

Neste contexto, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, a vasta documentação coligida à inicial exige criterioso cotejo analítico a fim de constatar efetivamente as graves alegações contidas na inicial, o que recomenda ser prudente propiciar à possibilidade de regular contraditório à parte diversa e dilação probatória na origem, mormente porque estamos diante de provas unilateralmente produzidas que podem ser refutadas.

A propósito:

“
AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
–
PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DA PARTE DA SOCIEDADE E AFASTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.
Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, § 3o, do CPC.”
(TJ-MT 10115961520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022) (destaquei)

De outra feita, das conversas de
whatsapp
coligidas a inicial no processo de origem (Id. 157353427), observa-se que a situação conflituosa entre os sócios, bem como a suposta má-administração imputada ao requerido agravado Pedro de Alcântara e impasse neste sentido se arrastam ao menos desde o
ano de 2022
, não havendo nenhuma evidência concreta e objetiva de que, atualmente, de fato se faz necessário o afastamento formal dele, mesmo porque não se mostra plausível que a situação da administração não tenha sido realisticamente solucionada desde a instauração de toda a celeuma há cerca de 2 anos.

Ademais, o imediato afastamento do requerido Pedro de Alcantara Neves Campos da função de administrador da sociedade Oral Unic Odontologia Rondonópolis LTDA, com
“a exclusão do Agravado do quadro societário da referida empresa, expedindo-se ofício à Junta Comercial de MT determinando as providências necessárias para a alteração no contrato social da referida pessoa jurídica”
, possui caráter irreversível, o que não se coaduna com a vedação do § 3° do art. 300 do CPC, segundo o qual a
“tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê, na decisão recorrida há expressa menção de que
“a situação conflituosa entre os sócios, bem como a suposta má-administração imputada ao requerido agravado Pedro de Alcântara e impasse neste sentido se arrastam ao menos desde o ano de 2022, não havendo nenhuma evidência concreta e objetiva de que, atualmente, de fato se faz necessário o afastamento formal dele, mesmo porque não se mostra plausível que a situação da administração não tenha sido realisticamente solucionada desde a instauração de toda a celeuma há cerca de 2 anos”
(sic).

Nestes termos, embora plausíveis os entraves na administração da sociedade com o possível abandono do requerido Pedro, embora lhe fosse e lhe seja possível, a
parte autora recorrente não traz elementos probatórios atuais, concretos e assertivos demonstrando que realisticamente a situação da administração ainda não foi sanada de alguma forma
,
valendo aqui repisar que a situação narrada é vivenciada desde 2022 e somente em 2024 ajuizaram a demanda
que desdobrou no agravo instrumental interposto.

Inclusive, se apresentarem tais elementos probatórios, saliento que é possível até mesmo renovarem o pedido liminar neste aspecto em específico, com estes novos elementos, perante o juízo de origem.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024